Tribunal: STF
Processo: Rcl 42496
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Município de Taboão da Serra/SP afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nas arguições de inconstitucionalidade nº 0007830-61.2016.8.26.0000, 0009010-44.2018.8.26.0000, nas apelações cíveis nº 0009847-28.2012.8.26.0609 e 0006338-89.2012.8.26.0609, inobservado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula.
    Narra que, nos incidentes, o Órgão Especial do Tribunal assentou a inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei Complementar local nº 230/2010, por meio do qual suprimido direito à incorporação de adicional por tempo de serviço e sexta-parte de servidores do magistério locais. Esclarece o subsequente provimento das apelações, a implicar o restabelecimento das rubricas.
    Evocando o enunciado vinculante, diz inadequada a majoração, na via judicial, a partir do princípio da isonomia, de remuneração de servidor público, sem respaldo em lei. Ressalta impróprio negar validade a dispositivo legal a reestruturar carreira e vencimentos, considerada certa classe de servidores, ante alegação de subsistência das vantagens suprimidas em relação a integrantes de outra categoria.
    Sob o ângulo do risco, alude ao efeito multiplicador da controvérsia.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos das decisões e de processos originários idênticos, nos quais versada a validade do preceito. Pretende, no mérito, a cassação dos atos.
    2. Não se discute aumento, pelo Poder Judiciário, de vencimentos de servidores, com fundamento na isonomia, ausente respaldo em lei. A leitura dos acórdãos atacados revela declarada, em controle difuso, a inconstitucionalidade de norma, presente a cláusula de reserva de plenário, ante contrariedade à isonomia, no que restabelecida previsão legal anterior, não estando configurada atuação do Judiciário em substituição ao Legislativo. Surge ausente identidade material entre os atos reclamados e o enunciado apontado como inobservado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator